Tribunal: TJMT
Processo: 1015540-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAIS E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015540-30.2019.8.11.0000
RECORRENTE 1: CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRENTE 2: BRADESCO SEGUROS S/A
RECORRIDO(S): VERONICE ALVES FERREIRA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de pedido formulado por CAIXA SEGURADORA S/A, com o fim de que “seja intimada a Caixa Econômica Federal - CEF, na pessoa do seu representante legal, para que a mesma se manifeste acerca da presença do interesse jurídico em integrar o feito” (id. 57695977 – p. 09).
Compulsando os autos, verifica-se que já foi realizado o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos (id. 56265451), aos quais negou-se seguimento tendo em vista a ausência de interesse recursal em razão do reconhecimento, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração (id. 44343486), da competência da Justiça Federal para processamento do feito.
Desse modo, realizado o juízo de prelibação, verifica-se o exaurimento da competência desta Vice-Presidência, de modo que o referido requerimento deve ser apresentado perante o órgão competente para apreciá-lo.
Assim, devolvam-se os autos à secretaria para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII